Tribunal: TJDFT
Processo: 0087910-91.2003.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por AUTO QUALIDADE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA., em face à sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 32598789). Contrarrazões do Ministério Público em exercício no primeiro grau (ID 32598794). Pois bem. Nos termos do art. 1.010, §1o, do CPC, o recorrido deve ser intimado da interposição do recurso para que apresente as contrarrazões. Interposto o apelo, os autos foram remetidos à segunda instância sem que o requerido DISTRITO FEDERAL fosse intimado para oferecer contrarrazões, embora estivesse cadastrado no PJE como apelado. Assim, faculto ao DISTRITO FEDERAL o oferecimento de contrarrazões ao recurso no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para, caso queira, apresente parecer. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111